Tribunal: STF
Processo: HC 222081
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Medeiros Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece. 



    (HC 744.279 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, seja concedida a ordem, “desclassificando a condenação imposta pelo art. 158, § 3º, do Código Penal e mantendo-se tão somente a condenação no art. 157, § 2º, do Código Penal”, em virtude da aplicação do princípio da consunção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Registro, inicialmente, que o relator do ato dito coator, assim explicitou as razões para o não acolhimento do pedido de adoção do princípio da consunção: 



    No presente caso, não estão presentes os requisitos para a configuração do conflito aparente de normas penais. Afinal, não houve unidade fática. Na verdade, as provas colhidas revelam a ocorrência de duas condutas distintas. Primeiro houve a abordagem com a subtração do veículo, dos aparelhos celulares. Após o apossamento daqueles bens, iniciou-se outra ação delituosa, na qual a vítima foi submetida a constrangimento, reforçado pela restrição de sua liberdade, para que fornecesse a senha de sua conta corrente. 



    Ou seja, da análise da dinâmica dos fatos é possível cindir as ações delitivas em dois momentos bem delimitados. Inicialmente, houve a subtração do veículo e dos aparelhos celulares a qual foi marcada pelo emprego de graves ameaças. Com a subtração, passou-se ao constrangimento, marcado por novas ameaças seguidas da privação da liberdade. Os agentes pretendiam que a vítima revelasse a senha de sua conta corrente. 



    Não há, portanto, relação de especialidade ou subsidiariedade. Não se pode falar, igualmente, em consunção. No caso dos autos, as ações foram objetiva e subjetivamente distintas. Afastada a hipótese de conflito aparente de infrações penais e reconhecida a pluralidade de fatos típicos, resta, portanto, definir qual a modalidade de concurso de crimes. 



    […]



    Como é cediço, "a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.) 



    Nesse sentido, "a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme em assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 323.029/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 12/9/2016), tal como ocorreu na espécie, em que os agentes, após abordarem a vítima e lhe subtraírem o veículo, os aparelhos celulares e os cartões bancários, constrangeram-na, mediante grave ameaça e restrição de sua liberdade, a fornecer a senha de sua conta corrente, o que configurou os delitos de roubo e extorsão. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento da tese defensiva – manter apenas “a condenação no art. 157, § 2º, do Código Penal” em virtude da aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 205.939 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS.



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido.



     (RHC 172.822 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator